Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-62.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000822-62.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MIKAEL MORAIS DOS SANTOS, LAISY AMORIM BARBOZA

APELADO: SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ROMULO ALCANTARA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA IMPUGNADA. DESINTERESSE NA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EXPRESSAMENTE MANIFESTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. CONDUTA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE ACEITAÇÃO TÁCITA OU DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença na qual foi declarada a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinada a restituição de valores descontados indevidamente e fixada a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes diante da impugnação da assinatura; (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; (iv) saber qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização; e (v) saber quais índices devem ser aplicados a título de correção monetária e juros de mora após a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, ônus que lhe incumbia. Além de ser possível o reconhecimento de divergências na assinatura mediante simples comparação gráfica, o contrato contém informação diversa acerca do domicílio do contratante, reforçando os indícios de fraude.

4. O depósito judicial integral do valor creditado demonstra a boa-fé do consumidor e afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa ou aceitação tácita da contratação. Configurada falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

7. Mantida a restituição dos valores descontados, vez que já foi corretamente aplicada em primeiro grau a modulação temporal, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

8. Sentença parcialmente modificada para adequar os consectários legais à Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa Selic para juros de mora, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário. 2. A falha na prestação de serviços financeiros que enseja descontos indevidos gera responsabilidade objetiva e dano moral indenizável. 3. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso. 4. Após a Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no REsp nº 1.872.831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000822-62.2021.8.05.0045, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Apelada SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA